Tribunal: STF
Processo: AI 581989
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS.
CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL N. 10.562/91 E DECRETO N. 32.535/91.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O
Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
constitucionais tidos por violados, restringindo-se à análise de
legislação local. Incidência das Súmulas ns. 280 e 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      Reexame de fatos e
provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.